Tribunal: TJES
Processo: 0000971-30.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Pagamento em Consignação; Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000971-30.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: ANDERSON CHAGAS RAMALHETE
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000971-30.2017.8.08.0021

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ANDERSON CHAGAS RAMALHETE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito c/c consignação em pagamento” ajuizada por ANDERSON CHAGAS RAMALHETE, ora Apelado, em face de BANCO AGIPLAN BANCO PAN S.A., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 173/186, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo abusividade nos juros praticados e determinando a revisão do contato para, estabelecendo como parâmetro a taxa média de mercado praticada no período segundo a tabela do Banco Central, condenar o Apelante a restituir ao Apelado o valor pago indevidamente de forma simples.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 190/200, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença, aduzindo a inexistência de abusividade dos juros praticados na avença, visto ser superior à média de mercado em percentual não expressivo.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado às fls. 204/225, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sustenta a Apelante, como cerne de sua pretensão de reforma do
decisum
recorrido, que os juros remuneratórios previstos no contrato não discrepam desarrazoadamente da média de mercado.

Sobre o tema, é cediço que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Nesse diapasão, foi expressamente rejeitada a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

Assim, eventual caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 048.130.106.650, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO VÁLIDA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO EM CONCRETO IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Súmula nº 472/STJ. Hipótese em que não há cobrança de comissão de permanência e, sim, de multa, juros moratórios e juros remuneratórios, todas lícitas.

2. - Conforme a jurisprudência do STJ a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. - E o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. - A redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, a taxa média divulgada pelo Bacen, revela-se em confronto com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

(...)” (grifo nosso)

No caso dos autos, e ao contrário do consignado pelo Juízo
a quo
, a taxa média de mercado para contratos de crédito pessoal – pessoa física, quando da celebração do contrato (25.09.2015, consoante fls. 84), era de 25,57 (vinte e cinco inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento – série nº 20749 disponibilizada pelo Banco Central do Brasil
1
) ao ano – e 1,92 (um inteiro e noventa e dois centésimos por cento – série nº 25471, também do Banco Central) ao mês, enquanto que o contrato celebrado prevê juros de 36,10% (trinta e seis inteiros e dez centésimos por cento) ao ano (fls. 84), estando, portanto, superior à taxa média de mercado praticada no período, mas não em patamar exorbitante.

Nessa esteira, tem-se que não restou demonstrada o alegado caráter abusivo da taxa de juros contratada, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Portanto, observando-se a abusividade alegada, a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pleitos autorais.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pleitos autorais.

Por conseguinte, condeno o Apelado ao pagamento de custa e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que o Apelado está amparada pela gratuidade de justiça.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, quais sejam:

20749 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos

25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, contudo o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.